Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727453-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jacimara Brandao dos Anjos Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacimara Brandao dos Anjos contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0720058-13.2020.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do presente recurso (Id. 19938096). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante em relação ao presente agravo de instrumento, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Certificada a preclusão, promova-se o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator